Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CÁLCULO DO SALDO. PERIODICIDADE MENSAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Contradição. Ausência. Liquidação de sentença. Correção monetária do saldo devedor. Periodicidade mensal. O título judicial em liquidação afastou a capitalização mensal de juros remuneratórios, mas nada dispôs quanto à periodicidade da incidência da correção monetária. A fase de liquidação não se mostra adequada para rediscutir questão em face da qual já se operou a preclusão. Diante da ausência de provimento judicial em sentido contrário, deve prevalecer o que as partes firmaram em contrato acerca da periodicidade mensal para correção monetária.
2 – Embargos de declaração rejeitados.
e